Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
Em 29/12/2025, foi juntado aos autos notícia de que o réu condenado teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros (eDoc 1.697).
Desse modo, em 31/12/2025, decretei a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, efetivada em 2/1/2026, tendo a Polícia Federal comunicado que o réu foi encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa (eDoc. 1723). Na mesma data foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1728).
A prisão preventiva foi mantida por decisão proferida em 26/1/2026 (eDoc. ).
Em 26/3/2026 e 30/3/2026, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA requereu autorização para diversas visitas.
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria nº. 499, de 14 de novembro de 2014/DEPEN, que estabelece as normas para visitação aos custodiados nos estabelecimentos penais administrados pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU, por intermédio do Departamento de Execução Penal do estado do Paraná – DEPEN. 
A Portaria permite a realização de visitas preferencialmente aos sábados e domingos, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h, respeitado o limite de até 03 (três) horas semanais. 
Nos termos do art. 2º da referida Portaria, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas.

 Diante do exposto, AUTORIZO a realização das seguintes visitas,  nos termos da Portaria  nº. 499, de 14 de novembro de 2014/DEPEN:

(i)  André Fernandes (Deputado Federal/CE), dia 12/4/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(ii)  Bia Kicis (Deputada Federal/DF), dia 19/4/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(iii) Damares Alves (Senadora da República/DF), dia 26/4/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(iv) Eduardo Girão (Senador da República/CE), dia 3/5/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(v)  Evair de Melo (Deputado Federal/ES), dia 10/5/2026 (domingo), das 8h às 9h; 
(vi) Filipe Barros (Deputado Federal/PR), dia 17/5/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(vii) Gilberto Silva (Deputado Federal/PB), dia 24/5/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(viii) Júlia Zanatta (Deputada Federal/SC), dia 31/5/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(ix) Nikolas Ferreira (Deputado Federal/MG), dia 7/6/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(x) Rodrigo Valadares (Deputado Federal/SE), dia 14/6/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(xi) Rogério Marinho (Senador da República/RN), dia 21/6/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(xii) Romeu Zema Neto (Governador/MG), dia 28/6/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(xiii) Sérgio Moro (Senador da República/PR), dia 5/7/2026 (domingo), das 8h às 9h;
(xiv) Sóstenes Cavalcante (Deputado Federal/RJ), dia 12/7/2026 (domingo), das 8h às 9h.

INDEFIRO o requerimento em relação à Gustavo Gayer (Deputado Federal/GO), Marcel van Hattem (Deputado Federal/RS) e Carlos Jordy (Deputado Federal/RJ), em virtude de figurarem como investigados neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em fatos conexos à presente ação penal.
RESSALTO que as demais horas previstas para visitação, nos termos dos limites fixados pela referida Portaria, estão reservadas para a cônjuge do réu, assim como para os demais familiares.
DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso. 
Dê-se ciência da presente decisão à Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR e à Polícia Penal do Paraná. 
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente